Tribunal: TJPA
Processo: 0819692-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819692-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO VINICIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819692-19.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800851-71.2021.8.14.0109

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO OAB/PA n°. 11.216

PACIENTE:

SERGIO VINICIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL ORIGINADA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA. MARCO INICIAL DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INADMISSBILIDADE DA AÇÃO. PROVA ILÍCITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819692-19.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800851-71.2021.8.14.0109

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO OAB/PA n°. 11.216

PACIENTE:

SERGIO VINICIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo impetrada pelo advogado
Jader Benedito da Paixao Ribeiro
em

favor de

SERGIO VINICIUS PINHEIRO BOTELHO COSTA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte – PA, no intuito de trancar persecução penal deflagrada contra o paciente.

Nas razões contidas na inicial, o impetrante informou que o paciente estava se dirigindo para o clube de tiro do qual é sócio, localizado no município de Castanhal-PA, quando foi abordado por policiais militares para uma revista pessoal, sob a justificativa que eles haviam recebido uma denúncia anônima, ocasião em que foram apreendidos em sua posse 01 (uma) pistola, marca: Taurus, calibre 9mm, numeração: ACD819545, 03 (três) carregadores de pistola, 51 (cinquenta e uma) munições de calibre 9MM, marca CBC e 06 (seis) munições calibre 20, marca, CBC.

Argumentou, basicamente, que a prova seria ilícita, porque “
a busca realizada pela polícia militar, que decorreu de denúncia anônima, é de todo ilegal
” de modo que a prova seria imprestável para a persecução penal.

Nesses termos, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja deferido o trancamento da persecução penal e, no mérito, seja ratificada a liminar para trancar a ação penal.

Juntou documentos (id

12078411 - Pág. 1 – 12080273 - Pág. 10).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12179710).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
id 12238208 - Pág. 2
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

12331653 - Pág. 1 – 5).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento.

De início, observo que o pedido formulado na inicial se apresenta confuso e incongruente.

Explico.

Os fundamentos contidos na postulação revelam que o impetrante pretende ver reconhecida ilicitude das provas coletadas mediante revista pessoal do paciente, ao argumento de que o fato gerador da revista foi uma denúncia anônima, medida esta que se revestiria de ilegalidade, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, o que resultaria na ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

Ocorre que os referidos fundamentos não apresentam, em tese, harmonização com o pedido formulado na peça inaugural. Isso porque o impetrante requereu o trancamento da
ação penal
, aparentemente por ausência de justa causa, porém, o fato é que dita ação ainda sequer foi instaurada por seu titular, no caso, o Ministério Público (id 12238208 - Pág. 2).

Ora, segundo lição tradicional da doutrina especializada
[1]
, o termo inicial do processo criminal é o recebimento da denúncia ou queixa, entendimento este, há muito, perfilhado tanto pelo STF
[2]
como pelo STJ. Nesses termos, considerando que, no caso em apreço, não houve nem mesmo o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, descabe cogitar de trancamento da ação penal, de modo que o pedido formulado pelo impetrante não é passível de conhecimento por este Tribunal.

A somar, ainda que se cogitasse da possiblidade de trancar a ação penal, a pretensão do impetrante não mereceria guarida, haja vista que a hipótese de ilicitude da prova que serviria de lastro a eventual deflagração de ação penal é insuscetível de aferição sem adequada dilação probatória submetida ao crivo do contraditório, medida esta sabidamente incompatível com a via eleita, conforme jurisprudência remansosa do STJ
[3]
e também desta Corte
[4]
.

Portanto, inexistindo ação penal capaz de causar constrangimento ilegal ao paciente e, nesta condição, ensejar exame sobre o mérito de seu trancamento, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PACELLI, Eugenio.
Curso de Processo Penal
.

Edição:26. Editora JusPodivm, 2022. p.447.

[2]
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP. 2. Não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência dos Pacientes. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 4.
Devidamente fundamentada, nos termos legalmente previstos e em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a decisão que recebeu a denúncia, deve a ação penal ter seu curso normal. 5. Recurso desprovido
(STF - RHC: 89721 RO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/12/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 16-02-2007 PP-00049 EMENT VOL-02264-03 PP-00449).

[3]

Ementa
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA
PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o
crime
(os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em principio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua
jurisprudência
, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.” (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no
acórdão
recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

[4]
Ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0815051-85.2022.8.14.0000 COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª VARA PENAL) PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA IMPETRANTES: FERNANDA FERNANDES LUZ – Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA RELATOR: DES. DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 1. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; 2. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime pelo qual está o paciente sendo acusado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto (TJPA – 12080578, 12080578, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-06).

Belém, 03/03/2023